Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar as razões do presente recurso, observa-se que, embora haja pedido genérico de antecipação de tutela recursal, o Agravante não apresentou causa de pedir específica para a pretensão liminar, sobretudo acerca do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, segundo exigência do artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC. Por ora, reputo desnecessária a solicitação de informações ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator